Tribunal: TJDFT
Processo: 0731378-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MONTANTE DA DÍVIDA. DESÍDIA DO DEVEDOR. RITO DA PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
2. O fato de a parte alimentanda ter atingido a maioridade por si só não retira o caráter de urgência inerente à verba alimentar.
3. O valor elevado da dívida decorre exatamente do inadimplemento do agravado por longo período, em razão das parcelas que venceram no curso do processo.
4. Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte agravante, por intermédio da nobre Defensoria Pública, há anos age com bastante diligência, buscando, na medida de suas forças, cobrar o débito alimentar, ao passo que o recorrido sequer teria apresentado justificativa para o inadimplemento.
5. Admitir que o montante da dívida, deliberadamente não paga pelo devedor durante anos, sirva de justificativa para a falta de urgência na decretação de sua prisão, além de evidente comportamento contraditório, opõe-se à finalidade protetiva de que se revestem os alimentos.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar que o processo de origem prossiga pelo rito da prisão civil (art. 528 do CPC). Agravo interno prejudicado.